Tribunal: TJES
Processo: 0000611-44.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000611-44.2020.8.08.0004

EMBARGANTE
:
MARIA DE FÁTIMA ANTUNES

EMBARGAD
OS
:

DENISE DA SILVA E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria de Fátima Antunes contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de reintegração de posse, mantendo a improcedência dos pedidos e indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à análise do pedido de justiça gratuita; (ii) aferir a possibilidade de aplicação de multa por embargos de declaração com nítido caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada analisa expressamente o pedido de justiça gratuita com base nos rendimentos da embargante, concluindo que, embora inferiores ao triplo do salário-mínimo, os valores recebidos não caracterizam automaticamente a hipossuficiência, em razão da ausência de comprovação de despesas relevantes.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no §3º do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem a suficiência econômica, como no caso concreto.

A jurisprudência alegadamente pacífica quanto à concessão automática da gratuidade da justiça não vincula o julgador quando não houver identidade fática e ausência de encargos financeiros comprovados.

A divergência entre o entendimento da parte e o adotado pelo juízo não configura omissão ou contradição, inexistindo obrigação de enfrentamento de todos os argumentos, desde que os fundamentos da decisão estejam devidamente explicitados, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A oposição de embargos com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, configura intuito protelatório e autoriza a aplicação de multa de 1%, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de elementos objetivos que demonstrem suficiência econômica da parte.

A ausência de vício de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.

Embargos de declaração opostos com o fim de rediscutir matéria já decidida e sem vícios configuram prática protelatória, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.989.828/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 09/06/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.140.413/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000611-44.2020.8.08.0004

EMBARGANTE
:
MARIA DE FÁTIMA ANTUNES

EMBARGAD
OS
:

DENISE DA SILVA E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se
o recurso
em aferir a existência de vícios no que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Maria
de Fátima Antunes
, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de reintegração de posse e indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que conforme fundamentado no Voto Condutor, no que concerne à pretensão de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a mesma foi devidamente analisada com base nos elementos constantes dos autos, especialmente quanto à verificação dos rendimentos da parte embargante e à ausência de comprovação de despesas relevantes que inviabilizassem o custeio das custas e despesas processuais.

Com efeito, conforme restou assentado, a embargante aufere, mensalmente, a quantia de R$ 3.960,69 (três mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos), a título de aposentadoria e pensão por morte, valor que, embora inferior ao triplo do salário-mínimo nacional vigente, não se revelou, por si só, bastante para a caracterização automática da hipossuficiência econômica, especialmente diante da ausência de documentos que demonstrassem encargos financeiros incompatíveis com o custeio do processo.

Nesse sentido, é importante destacar que o juízo de concessão da gratuidade da justiça deve ser fundado em uma análise concreta da realidade econômico-financeira da parte requerente, nos moldes do art. 98 e do §2º do art. 99 do CPC. Ainda que a declaração de pobreza apresentada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, conforme previsto no §3º do art. 99 do mesmo diploma legal, tal presunção pode ser afastada diante de elementos objetivos que apontem para situação financeira confortável, como se deu no caso concreto, não havendo vício de omissão na decisão que indeferiu a benesse.

Ademais, a tese sustentada pela embargante no sentido de que haveria jurisprudência pacífica desta Colenda Câmara sobre a concessão automática da gratuidade de justiça para quem aufere menos de três salários mínimos, ainda que invocada, foi afastada com base na inexistência de prova das alegadas despesas ordinárias e extraordinárias, sendo certo que o julgador não está obrigado a adotar a jurisprudência citada pela parte, sobretudo quando inexistente similitude estrita entre os casos.

A adoção de fundamentação diversa daquela pretendida pelo recorrente não caracteriza vício processual. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão
” (STJ - AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018).

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

P
or fim, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos e infirmados no julgamento
do
recurso de apelação
, entendo que é caso de aplicação de
1
% (
um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante
advertida as partes no acórdão pretérito e
também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ORA EMBARGANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...].

1.1. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 1.2. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.413/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

conheço do recurso e,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão;
aplicando a
e
mbargante
multa de
1
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)